Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CASO CONCRETO. EXCEÇÃO. MEDIDAS DIVERSAS JÁ REALIZADAS.
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta em razão da possibilidade de existirem bens em duplicidade, adornos suntuosos e obras de arte passíveis de constrição (CPC, art. 833, II). Precedentes deste Tribunal.
2. Todavia, não há justo motivo para a realização da medida quando os autos demonstrarem a falta de elementos mínimos de efetividade, especialmente quando já existirem outros atos de constrição já deferidos, como por exemplo, a penhora de parte da remuneração mensal do devedor.
3. Recurso conhecido e não provido.